Tribunal: TJPA
Processo: 0806371-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806371-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WENDELL SANTOS GARCIA

AGRAVADO: NEUZAIR DOS SANTOS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806371-77.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: WENDELL SANTOS GARCIA

ADVOGADO: ALUANE GABRIELA DE OLIVEIRA CARDOSO – OAB/PA 32.536

AGRAVADA: NEUZAIR DOS SANTOS GARCIA

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO – OAB/PA 18.559

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. POSSE NOVA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

1. Uma vez ausente a comprovação de posse nova, bem como, não demonstrada a posse anterior da requerente, incabível o deferimento de liminar de reintegração de posse.

2. Recurso conhecido e Provido para fins de indeferir a liminar de reintegração de posse.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WENDELL SANTOS GARCIA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0813057-04.2022.8.14.0006), contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que deferiu a tutela antecipada de urgência para reintegração de posse da Agravada no imóvel objeto do litígio.

Em breve histórico, nas razões de id. 13760425, a parte agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que reside no imóvel objeto da lide desde abril de 2011, tendo construído pequena casa no terreno doado por sua mãe, onde passou a morar com sua companheira e suas duas filhas, bem como que é analfabeto e assinou documento apresentado pela agravada, acreditando ser providência necessária para a legalização do imóvel.

Alega que no áudio de WhatsApp que instrui o recurso, a agravada afirma que o imóvel, composto por terreno e casa construída, integra a herança de sua mãe e que o agravante poderia ficar com a parte relativa ao bem em que reside.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 13761730, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, mantendo-se o recorrente na posse do imóvel.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id. 14362747, onde a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como sabido, a ação de reintegração de posse é a via adequada para que o proprietário busque a devolução da posse do imóvel, de quem injustamente a detenha.

A reintegração de posse, em caso de esbulho, pressupõe que se demonstrem, além da posse em si, o esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse.

Ressalta-se, o requisito de ordem temporal para concessão da medida liminar aqui analisada, haja vista que as ações possessórias, previstas no CPC tutelam apenas a posse de força nova. Nesse viés, a posse nova engloba os casos em que o ajuizamento da ação ocorre dentro do prazo de ano e dia desde a turbação ou do esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se discute.

Deve ser observado que nas ações possessórias não se discute a propriedade do imóvel, tanto que podem ser manejadas inclusive contra o proprietário do imóvel.

De igual modo, observa-se que a autora não apresentou qualquer receio sério de lesão, inexistindo indicativo de que ela resida ou utilize o local habitualmente ou qualquer outro fato que lhe acarrete prejuízo.

Não se perca de vista que o documento apresentado pela parte autora, ora agravada, titulado como “Declaração de doação Temporária” é bastante confuso em sua redação, eis que inicialmente, no primeiro parágrafo, declara que o imóvel está sendo doado para o agravante, enquanto que, no segundo parágrafo, de forma desconexa, menciona: “Por um período de 04 (quatro) meses Um terreno medido 7,00m de frente por 12,00m de fundos localizados na Rua Ana Cristina Barbosa nº 01 Bairro Distrito Industrial, cidade Ananindeua, no Estado do Pará”.

Além disso, verifico ainda no áudio de WhatsApp juntado no ID 13760434, que a Agravada faz declarações que revelam a possível natureza sucessória da lide.

Assim, considerando que o suposto “COMODATO” realizado entre as partes, ainda se encontra bastante duvidoso, bem como, verificado que o demandado comprovou possuir a posse mansa e pacífica do imóvel por vários anos, resta comprovado a posse de força velha, que obsta a liminar de reintegração de posse.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE NOVA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez ausente a comprovação de posse nova, a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse é medida que se impõe (TJ-MG - AI: 10000191475607001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021).

AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Liminar indeferida - Ausência dos pressupostos do artigo 561 do novo Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido (TJ-SP - AI: 20352449220198260000 SP 2035244-92.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2019).

Portanto, diante da complexidade da questão fática ainda muito controvertida, que exige dilação probatória e a observação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, mais prudente manter a situação das partes, até que se sobrevenha condições seguras de decidir a questão posta em juízo.

Deste modo, uma vez que o feito demanda dilação probatória para esclarecimentos dos pontos controversos na lide, deve ser reformada a decisão agravada, para fins de neste momento processual, ser indeferida a liminar possessória na extensão pretendida.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, INDEFERINDO-SE A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024